Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-89.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022759-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGADO), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REFORMA DE DECISÃO LIMINAR POSITIVA PROFERIDA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE DOS TERCEIROS INTERESSADOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE E PARA INTERPOR RECURSO – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE “
ERRO DE FATO
” QUANTO À AUSÊNCIA DE POSSE PELOS INTERESSADOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ MARSANGO contra o v. acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos por AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S.A. e ADENILSON DA SILVA MELO, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando omissão e modificando o v. acórdão embargado, dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo (RAI nº
1022759-89.2022.8.11.0000), de modo a reformar a r. decisão
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1001365- 72.2020.8.11.0017), ajuizada por José Marsango contra Roberto Calzolari, e, assim, indeferir o pedido de reintegração liminar de posse formulado pelo autor/agravado José Marsango, ordenando restabelecimento do estado anterior à decisão agravada (cf. Id. nº 95963570 dos autos de origem e Ids. nº 176354657 e 203387689 dos presentes autos recursais).

O autor/agravado/embargante José Marsango sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à ilegitimidade dos agravantes, agora embargados, para compor o polo passivo da lide possessória e para recorrer da decisão deferitória do pedido de tutela de urgência.

Assevera que “
os embargados jamais exerceram posse sobre a área rural em comento
” e que, na verdade, “
comprovou-se por meio de laudo técnico que a propriedade dos embargados está localizada há exatos 4,75 km de distância da Fazenda Estância Encantado, e, consequentemente, da porção de terras esbulhada por Roberto Calzolari
”.

Aduz que “
os atos de esbulho sobre a área de 100 ha de terras, de fato, foram cometidos por Roberto Calzolari
”, e que “
o suposto distrato contratual apresentado pelos embargados desde o início não passou de mera tentativa de ludibriar o
(Tribunal de Justiça)
para lograr êxito processual
”, e argumenta que, “
mesmo se tivessem se tornado titulares dos direitos possessórios sobre a área em debate, ao transmitirem esses supostos direitos ao senhor Roberto Calzolari, restaria eliminado qualquer interesse dos predecessores na lide, devendo permanecer apenas o próprio requerido Roberto Calzolari
” (sic – cf. Id. nº 204836691 - Pág. 2/5).

Discorre, no mais, sobre ocorrência de “
erro de fato
”, dizendo que “
o senhor Eugênio Pereira Lima não ocupava a área esbulhada há mais de um ano
” e que, assim, não poderia ter transmitido a posse ao embargado Adenilson da Silva Melo, e, em arremate, assevera que “
a postulação dos embargados está fundamentada em provas e documentos permeados pela dúvida, seja pelo conteúdo, seja pelo descrédito que recai sobre quem o produziu
” (sic – cf. Id. nº 204836691 - Pág. 6/14).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e “
declarar a ilegitimidade dos embargados para figurarem no polo passivo da demanda, pois não possuem qualquer interesse a ser protegido no processo de origem
”, bem como para “
declarar o erro de fato,
(...)
reconhecendo que a decisão embargada se fundamenta em fato inexistente, qual seja, posse imediatamente anterior ao esbulho noticiado nos autos supostamente exercida pelo Sr. Eugênio Pereira Lima, mormente porque comprovadamente, este não ocupava a área esbulhada naquele momento
” (sic – cf. Id. nº 204836691 - Pág. 17/19).

Nas contrarrazões, os embargados Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo arguem preliminar de não conhecimento dos declaratórios por ausência de dialeticidade, por vedação à supressão de instância e por inadmissibilidade de inovação recursal em relação à tese de ilegitimidade vertida pelo embargante ao fundamento de que “
os embargados jamais exerceram posse sobre a área rural em questão
”; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 206227198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Acerca da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e, consequentemente, a necessidade de reforma da r. decisão deferitória do pedido de reintegração liminar do autor José Marsango na posse do imóvel objeto da lide, o v. acórdão embargado anotou os seguintes fundamentos:

“Pois bem. De acordo com a inicial, o autor/embargado José Marsango “adquiriu o imóvel rural dos anteriores proprietários em 12/03/2003, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, (...) exercendo desde então seus direitos e deveres sobre a propriedade adquirida, (inclusive) o domínio e a posse sobre a área em litígio, permanecendo nesta há mais de 19 anos de forma mansa, pacífica e contínua”.

Também de acordo com a petição inicial, “o esbulho praticado pelo requerido Roberto Calzolari, ocorrido no dia 06/09/2022, está devidamente comprovado pelas fotos anexadas, as quais demonstram a inequívoca invasão da área apontada pelo requerente”, sendo que “a área esbulhada pelo requerido compreende uma porção de terras da área total da propriedade rural do autor, isto é, o esbulho compreende uma área de aproximadamente 100 ha” (sic – cf. Id. nº 95679301 - Pág. 8, 10 e 12 dos autos de origem).

O pedido de liminar formulado na inicial visa “reintegração de posse
da porção de terras
da Fazenda Estância Encantado esbulhada pelo requerido” (sic – cf. Id. nº 95679301 - Pág. 17 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

A r. decisão agravada admitiu demonstração de posse prévia sobre a área objeto da lide exclusivamente com base na Escritura Pública de Compra e Venda, na “Declaração de Reconhecimento de Limite” e nas certidões emitidas pelo INTERMAT e pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT, e, embora tenha deferido pedido de liminar que, nos moldes em que formulado, se limitava exclusivamente à “porção de terras esbulhada”, ou seja, de 100 hectares, o Mandado e o respectivo Auto de Reintegração de Posse, datados de 10 e 11/10/2022, se referem à integralidade da Fazenda Estância Encantado, com área total de 2.895 hectares (cf. Ids. nº 100219282 e 100219285 dos autos de origem).

Justamente nesse dia 11/10/2022, os agravantes/embargantes Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo compareceram aos autos de origem para apresentar pedido de habilitação, contestação e pedido de reconsideração, aduzindo, em linhas gerais, serem eles os possuidores do pedaço de chão a que o autor/agravado/embargado se refere como Fazenda Estância Encantado, e que referida posse lhes fora garantida por “decisões pretéritas a este feito”, especialmente no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005867-47.2018.8.11.0000, oriundo da ação de “Manutenção de Posse” ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia contra Adão Moto, Ademir Antônio Lang e vários outros (Proc. nº 0029103-34.2009.811.0041).

Quanto a MMª. Juíza admitiu a habilitação “como terceiros interessados”, mantendo, porém, a ordem de reintegração liminar de posse, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo interpuseram o RAI nº 1022759-89.2022.8.11.0000, reprisando que o autor/agravado/embargado José Marsango “cumula ações sem êxito contra o Sr. Eugênio Pereira de Lima ̧ de quem o agravante Adenilson da Silva Melo adquiriu direitos possessórios sobre a área”, como o Interdito Proibitório nº 1000893-76.2019.8.11.0017, nos autos da qual “concedida a reintegração de posse (...) em favor do Sr. Eugênio”, e a ação de “Reintegração de Posse” nº 1001151-52.2020.8.11.0017, onde indeferidos tanto o pedido de liminar formulado por José Marsango na inicial quanto o formulado incidentalmente um ano depois do ajuizamento, ao fundamento de que os atos de turbação e esbulhos noticiados “datam mais de ano e dia”.

E mesmo plenamente ciente da repetida frustração de suas investidas judiciais contra Eugênio Pereira Lima para obter a posse daquela área de terras, inclusive porque representado em todas as lides pelo mesmo advogado, a saber, José Genilson Brayner (OAB/MT nº 19.179-A), e plenamente sabedor da participação da Agro Pastoril Vitória do Araguaia e de Adenilson da Silva Melo no contexto litigioso, até mesmo porque afirma, na inicial, que “o Sr. Roberto Calzolari, ora Requerido, esbulhou a propriedade rural do Autor, alegando ter adquirido o bem imóvel junto ao Sr. Adenilson, funcionário da Fazenda Vitória, por meio do ato de compra e venda de posse” (sic), o autor/agravado/embargado decidiu ajuizar ação de “Reintegração de Posse” exclusivamente contra Roberto Calzolari, sem incluir no polo passivo a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo.

Analise dos documentos exibidos em Primeiro Grau pelos aqui embargantes não deixam dúvidas de que todas as partes digladiam pela posse da mesma área e que houve revigoramento de liminar possessória em favor da Agro Pastoril Vitória do Araguaia por força de acórdão proferido por esta eg. Corte no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005867-47.2018.8.11.0000 em 04/09/2019.

Além disso, análise dos documentos exibidos em Primeiro Grau pelo autor/agravado/embargado não confere grau de certeza relevante acerca da alegação de exercício de posse prévia sobre a área, não se podendo extrair das quatro Declarações de Reconhecimento de Limite qualquer indicativo de que o autor/agravado/embargado detinha posse atual sobre o imóvel, inclusive porque as declarações são datadas de 16/12/2005 a 08/09/2006, muitos anos antes do ajuizamento da demanda de origem e muitos anos antes de a Agro Pastoril Vitória do Araguaia ser reintegrada na posse do bem em razão do julgamento do RAI nº 1005867-47.2018.8.11.0000.

Tem-se, portanto, que o saneamento do vício decisório quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC enseja atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para modificar a conclusão estabelecida em Primeiro Grau”.

Simples leitura dos fundamentos decisórios, especialmente dos três últimos parágrafos transcritos, revela que, ao contrário do alegado pelo autor/agravado/embargante, não há qualquer laivo de omissão sobre a suposta ilegitimidade da Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo para figurar no polo passivo da lide e para interpor Agravo de Instrumento contra o pronunciamento jurisdicional liminar positivo proferido na ação de Reintegração de Posse.

Ora, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Adenilson da Silva Melo foram habilitados nos autos de origem por força da r. decisão vinculada ao Id. nº 101496570 daqueles autos, proferida em 14/10/2022, contra qual não se insurgiu o autor/agravado/embargante José Marsango, embora fosse, em tese, cabível Agravo de Instrumento para inadmissão da intervenção de terceiros (CPC, art. 1.015, IX).

Assim, não pode o Tribunal, no recurso extraído da decisão que versou apenas sobre tutela de urgência, imiscuir-se na questão relativa à legitimidade das partes, sob pena de supressão de instância.

Ademais, se o v. acórdão admitiu expressamente que “
todas as partes digladiam pela posse da mesma área
” e que “
houve revigoramento de liminar possessória em favor da Agro Pastoril Vitória do Araguaia por força de acórdão proferido por esta eg. Corte no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005867-47.2018.8.11.0000 em 04/09/2019
”, somente se pode concluir que a alegação de omissão decisória quanto a esse ponto se reveste do intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

A mesma conclusão de inadmissível intuito de rediscussão da matéria pode ser estabelecida em relação à alegação de existência de “
erro de fato
” sobre o exercício de posse por parte de Eugênio Pereira Lima sobre o imóvel objeto da lide.

Não fosse o bastante, convém frisar que, conforme admitido pelo v. acórdão embargado, a prova documental dos autos de origem “
não confere grau de certeza relevante acerca da alegação de exercício de posse prévia sobre a área
” pelo autor/agravado, e, assim, à míngua dos requisitos do art. 561 do CPC, seria invariavelmente descabida a concessão da ordem de reintegração liminar de posse em favor do autor/embargante José Marsango, o que tornaria de todo modo despicienda a discussão sobre a existência ou não de posse prévia dos aqui embargados.

Verifica-se, portanto,
apenas o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado e o intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024